Tribunal: STF
Processo: RE 89149
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-27
Data de publicação: 1979-11-27

Ementa:
MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO OBRIGATORIA EM AÇÃO CONTENCIOSA,
NA QUAL SE PLEITEIA A RETIFICAÇÃO DE NOME DE ADQUIRENTE DE IMÓVEIS
NO REGISTRO COMPETENTE. A DISPENSA DE AUDIENCIA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO, EM SEGUNDA INSTÂNCIA, IMPORTA EM NULIDADE DO JULGAMENTO
(ART. 213, PARAGRAFO 3., C/C O ART. 216 DA LEI N. 6015/73, E ART.
246 DO C.P.C.). DESCABIMENTO DA INVOCAÇÃO DO ART. 239 DO C. CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.